Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva, declinou da competência em favor da Comarca de Campo Mourão/PR, sob o fundamento de que a ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do autor ou no local em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, "b", do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a liquidação provisória individual de sentença coletiva pode ser ajuizada no foro da sede da instituição financeira ré ou se deve ser proposta no foro do domicílio do consumidor ou do local em que foi celebrado o negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, III, "b", do CPC estabelece que a competência para ações que envolvam obrigações contraídas por pessoa jurídica é do foro onde se encontra a agência ou sucursal responsável pela relação jurídica discutida, prevalecendo sobre a regra geral do foro da sede.
4. A jurisprudência consolidada do tribunal reforça que não há justificativa plausível para que a liquidação de sentença coletiva seja processada no foro da sede do banco, especialmente quando há agência no domicílio do consumidor.
5. A escolha aleatória do foro, sem fundamento normativo adequado, configura violação ao princípio do juiz natural e pode comprometer a segurança jurídica, sendo admitida a declinação de competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "a" e "b".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813074, 07417913320238070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 16.08.2023.